Tribunal: CARF
Processo: 16707.001574/2003-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.001574/2003-39
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.950 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE
ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO.
INÉPCIA
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a
suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer
argumentos ou fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o
recurso que carece de pedido. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça
afasta qualquer possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta
inépcia.
Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte que
não demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E.
Conselho, sobre o mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma
convergente com aquilo decidido no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001574/2003-39
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.001574/2003-39

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.001574/2003-39

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 883 a 885) interposto pelo Contribuinte em face
do v. Acórdão no 108-08.636 (fls. 62 a 68), proferido pela C. 8a Câmara do E. Primeiro Conselho
de Contribuintes, na sessão de 08 de dezembro de 2005, que deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário apresentado pelo Contribuinte, apenas para reconhecer a decadência parcial dos
créditos de COFINS. Confira-se:

COFINS - LANÇAMENTO DECORRENTE - O decidido no julgamento do
processo matriz do Imposto de Renda Pessoa Jurídica faz coisa julgada no
processo decorrente, no mesmo grau de jurisdição, ante a íntima relação de
causa e feito entre eles existente.
DECADÊNCIA COFINS - Aos tributos sujeitos à modalidade de lançamento
por homologação, que ocorre quando a legislação impõe ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, aplica-se a regra especial de decadência insculpida no
parágrafo 4° do artigo 150 do CTN, refugindo à aplicação do disposto no art.
173 do mesmo Código. Nesse caso, o lapso temporal de cinco anos tem como
termo inicial a data da ocorrência do fato gerador.
Preliminar de decadência acolhida.
Preliminares de nulidade rejeitadas.
Recurso negado.

Em resumo, a contenda tem como objeto lançamento de ofício de COFINS,
relativa ao ano-calendário de 1998, reflexo de Autuação de IRPJ, referente a omissão de receitas
e outras infrações, objeto do Processo Administrativo no 16707.001572/2003-40.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeiro grau que julgou
procedente a exigência consubstanciada no auto de infração de fls. 04/07.
A constituição do crédito tributário correspondente a Cofins, referente aos
meses de janeiro a dezembro do ano-calendário de 1998 foi por decorrência,
em virtude de constatação de infrações à legislação tributária no processo
matriz do IRPJ, haja vista a exigência ex officio do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, processo n°. 16707.001572/2003-40.
Reitera a autuada as mesmas ponderações já oferecidas na peça impugnatória
e no recurso ao processo principal, com o objetivo de ter neste processo os
efeitos da decisão que for proferida no matriz, pela estreita relação de causa e
efeito existente entre ambos.
É o relatório.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.001574/2003-39

Esclareça-se que a DRJ negou provimento à Impugnação do Contribuinte,
mantendo integralmente o lançamento de ofício. Inconformado, o ora Recorrente apresentou
Apelo a este E. CARF (fls. 797 a 826), alegando a nulidade do lançamento, a ocorrência da
decadência nos moldes do art. 150, §4o do CTN e a impossibilidade da utilização dos dados da
CPMF para promover lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS.

Como visto, a C. Câmara a quo, deu provimento apenas para reconhecer a
decadência parcial do crédito tributário.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
(fls. 848 e 860), que teve seu seguimento denegado pelo r. Despacho de Admissibilidade de fls.
862 e 863, por contrariar o teor da Súmula Vinculante no 8 do E. Supremo Tribunal de Justiça.

Sequencialmente, foram opostos Embargos de Declaração (fls. 873 a 874) pelo
Contribuinte, que restaram rejeitados pelo r. Despacho de fls. 877.

Intimado, o Contribuinte também interpôs Recurso Especial (fls. 883 a 885),
apenas alegando que a decisão prolatada no processo principal deve ser aplicada ao processo
decorrente, estarem ambos alicerçados no mesmo suporte fático, mas concluindo que o presente
processo reflexo somente poderá ter continuidade, após o julgamento do recurso especial
relativo ao processo principal, do qual decorre.

Processado o feito, o Apelo especial do Contribuinte foi admitido pelo r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 891 a 893, que, apesar de reconhecer que não houve a
demonstração do necessário dissídio jurisprudencial, afirmou e concluiu que conforme alega a
recorrente, o processo principal de IRPJ, autos de n° 16707.001572/2003-40, também foi objeto
de recurso especial, que foi admitido, em encaminhado para Câmara Superior de Recursos
Fiscais para julgamento. Destarte, no processo principal, entendeu-se comprovado o dissenso
jurisprudencial e pelas conclusões dos acórdãos recorrido e paradigma, o decidido no processo
principal deve ser aplicado no processo decorrente.

Cientificada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ofertou Contrarrazões
(fls. 898 a 901), apenas defendendo a manutenção do v. Acórdão recorrido pela sua suposta
correção.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.001574/2003-39

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial do Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria no 256/2009.

Como antes relatado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não questiona o
conhecimento do Apelo sob escrutínio.

Contudo, este Conselheiro, fazendo a derradeira verificação de cabimento e
conhecimento do recurso, abarcada na sua devida e legítima competência, constata diversas
ocorrências que, definitivamente, obstam seu prosseguimento.

Inicialmente, verifica-se que o Recurso Especial do Contribuinte não possui
qualquer dialeticiadade, não combatendo o v. Acórdão (aparentemente) recorrido e nem
trazendo qualquer razão de Direito ou argumento para a reforma daquele r. decisum.

As razões do Apelo resumem-se a 4 (quatro) parágrafos, nos quais apenas afirma-
se que a decisão adotada no processo principal deve ser aplicada ao presente processo, trazendo
uma ementa de r. Julgado do E. Conselho de Contribuintes, referente a tal tratamento entre
processos, principal e reflexo, de IRPJ e IRPF, respectivamente.

Registre-se que tal manobra jurisdicional, exemplificada pelo Acórdão tratado
como paradigma, foi precisamente aquela procedida pelos I. Conselheiros da C. 8a Câmara do E.
Primeiro Conselho no Acórdão no 108-08.636, quando apreciaram o mérito da causa. Logo, as
posturas decisórias são absolutamente convergentes em relação a tal medida.

Tampouco possui pedido o Recurso Especial. Nada se requer.

Ao final das razões, no seu último e quarto parágrafo, o Contribuinte apenas
conclui dessarte [SIC], o presente processo reflexo somente poderá ter continuidade, após o
julgamento do recurso especial relativo ao processo principal, do qual decorre. Não existe
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.001574/2003-39

pleito de reforma, parcial ou total, do v. Aresto proferido pela C. Câmara a quo ou mesmo de
anulação, cancelamento ou redução do crédito tributário. Repita-se: nada se requer.

Diante de tais ocorrências e constatações, fica evidente a inépcia recursal, motivo
pelo qual não merece ser conhecido o Recurso Especial.

Além disso, frise-se que o próprio r. Despacho de Admissibilidade de fls. 891 a
893, reconheceu que a Recorrente não demonstrou o necessário dissídio jurisprudencial:

Na espécie, o recurso é tempestivo e a recorrente colacionou cópia da ementa
do acórdão paradigma proferidos por outra câmara.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente não logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, pois ambas
decisões concluíram no mesmo sentido, qual seja, o decidido no processo
principal deve ser aplicado no processo decorrente. (destacamos)

Compreende-se, aqui, que a única razão para ter sido dado seguimento ao presente
Recurso Especial pela N. Autoridade prolatora de tal r. Despacho foi o fato de que o processo
principal de IRPJ, autos de n° 16707.001572/2003-40, também foi objeto de recurso especial,
que foi admitido, em encaminhado para Câmara Superior de Recursos Fiscais para julgamento.
Destarte, no processo principal, entendeu-se comprovado o dissenso jurisprudencial e pelas
conclusões dos acórdãos recorrido e paradigma, o decidido no processo principal deve ser
aplicado no processo decorrente.

Sem adentrar na correção da medida de se admitir preliminarmente o presente
Recurso Especial pelo simples fato de que, nos autos do processo principal, teria sido admitido
anteriormente Apelo de mesma natureza (não estando os autos apensos ou sendo processados
conjuntamente), é certo que esta C. 1a Turma da CSRF, em julgamento, acabou por não conhecer
daquele outro recurso.

Confira-se o correspondente v. Acórdão no 9101-001.623, de relatoria do I.
Conselheiro João Carlos de Lima Junior, publicado em 14/11/2013, proferido no Processo
Administrativo no 16707.001572/2003-40 (principal):

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Nos casos em que não se verifica no acórdão paradigma tese oposta àquela
defendida no acórdão recorrido e objeto do Recurso Especial não deve ser
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.950 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.001574/2003-39

conhecido o recurso, pois não se caracteriza a divergência jurisprudencial -
requisito de admissibilidade.
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
SÚMULA CARF No35.
Súmula CARF 35: “ O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada
pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.

Desse modo, o único fundamento – certo ou errado – para ter se dado
prosseguimento ao Recurso Especial do Recorrente nestes autos sequer prevaleceu. E frise-se
que não houve decisão desta C. 1a Turma da CSRF a ser aplicada a este feito, no julgamento
desta reclamação que trata de matéria reflexa, reforçando a correção do seu não conhecimento.

Assim, confirma-se a total impossibilidade de conhecimento do Apelo Especial do
Contribuinte.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial manejado pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital